Tribunal: STM
Processo: 7000567-21.2020.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000567-21.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
INTERESSADOS: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA E PAULO SERGIO PEDROZA
MENDES
ADVOGADO: EDILTON OLIVEIRA NUNES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu da presente ação mandamental e, por maioria,
denegou a Segurança, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento ao
pedido ministerial, com a quebra do sigilo bancário de ANDREIA LUCIANY GOMES
MENDES, esposa do Cel R1 PAULO SERGIO PEDROZA MENDES, investigado nos
autos do IPM 7000105-93.2018.7.11.0011.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a8ef36
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000567-21.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
IMPETRANTE:
ministério público militar.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASILIA.
INTERESSADOS:
ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA E PAULO SERGIO PEDROZA MENDES
ADVOGADO:
EDILTON OLIVEIRA NUNES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ESPOSA DO INVESTIGADO. FUNDADOS
ELEMENTOS DE SUSPEITA. AUSÊNCIA. DIREITO À PRIVACIDADE. ART. 5º, INCISO X, CF/88.
SEGURANÇA DENEGADA.
I. Indefere-se pedido ministerial de quebra de sigilo bancário e fiscal em desfavor da esposa
de Oficial investigado em sede de inquérito policial militar, quando à revelia de elementos
de suspeita de participação da cônjuge varoa na empreitada delitiva deve prevalecer o
direito à intimidade esculpido no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988. A relação
de parentesco, por si só, não tem o condão de sustentar a mitigação do direito fundamental
à inviolabilidade da vida privada. Precedentes do STF e do STM.
II. Segurança denegada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer da ação mandamental
e, por maioria, em denegar a Segurança por falta de amparo legal.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo membro do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra
decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO
QUINTAS, em 10 de julho de 2020, nos autos do PQS[1] nº 7000148-30.2018.7.11.0011, que indeferiu o
pedido ministerial referente a quebra de sigilo bancário da Sra. ANDREIA LUCIANY GOMES MENDES,
esposa do Cel R1 do Exército PAULO SÉRGIO PEDROZA MENDES, investigado nos autos do IPM nº
7000105-93.2018.7.11.0011.
Requer a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, de modo a determinar a quebra do sigilo
bancário da mencionada Civil para, consequentemente, oficiar o Banco Central do Brasil, para que
comunique às instituições financeiras a decisão de quebra do sigilo bancário e enviem os dados da Sra.
ANDREIA LUCIANY GOMES MENDES, referentes ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 a 31
de dezembro de 2015, transmitindo diretamente ao Centro de Apoio à Investigação, na forma constante
da Minuta de Requerimento para Afastamento do Sigilo Bancário; e a Secretaria da Receita Federal do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a8ef36
Brasil para que encaminhe o Dossiê Integrado dos anos base 2011 a 2015 da nominada civil, bem como
seja extraído diretamente, por intermédio do "Sistema INFOJUD", os dados de Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física referentes à citada civil com ano-base 2016.
No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança. Para tanto, sustenta que o § 4º, inciso VI, da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, prevê a possibilidade de decretação da quebra de sigilo
de serviços e operações bancárias quando necessária para apuração de qualquer ilícito e que o direito
fundamental à privacidade pode e, no presente caso, deve ser relativizado diante dos interesses público,
social e da justiça.
Aponta que, mesmo com o afastamento do sigilo bancário, fiscal e telefônico do Cel R1 MENDES, que foi
deferido pelo MM Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, com os dados disponibilizados pelas
instituições financeiras, Receita Federal do Brasil (RFB) e operadoras de telefonia, não se logrou
evidenciar o vínculo financeiro direto entre o Cel R1 MENDES e a empresa ARXO Industrial do Brasil Ltda.
Segundo o parquet milicien, apesar de não notabilizar o citado vínculo, o relatório do Centro de Apoio à
Investigação do Ministério Público Militar (CPADSI - MPM) apresentou diversos dados que corroboravam a
versão apresentada pela Sra. CINTIA (funcionária da empresa ARXO) em suas declarações no âmbito da
"Operação Lava-Jato". Esses dados demonstrariam a necessidade do aprofundamento das investigações,
com o afastamento dos sigilos bancários e fiscal da esposa do referido Coronel.
Também sustenta que, nos delitos praticados em licitações públicas, os agentes dificilmente usam a
própria conta para receber vantagens ilícitas, que, em geral, tais crimes envolvem fraude documental,
facilidade na destruição ou ocultação de provas, lei do silêncio entre os envolvidos e principalmente a
dissimulação de recebimento das vantagens indevidas.
Assim, para o MPM, o Cel R1 MENDES pode ter utilizado as contas bancárias de sua esposa para receber
depósitos de numerários oriundos de ilícitos e, por isso, requer o afastamento do sigilo bancário e fiscal
da civil para o mesmo período em que foi deferido o afastamento do sigilo do Cel R1 MENDES (de 1º de
janeiro de 2011 à 31 de dezembro de 2015), visando verificar se essas eventuais vantagens foram
recebidas por ele na conta bancária de sua cônjuge, bem como a evolução patrimonial dela, com o
objetivo de se analisar possível variação ilegal.
Em decisão de 27 de agosto de 2020 (evento 5), indeferi a liminar por não vislumbrar, de plano, a
presença do risco de ineficácia da medida (periculum in mora), pois eventuais mitigações ao direito
pleiteado poderiam ser corrigidas a qualquer tempo, além de que o pedido de tutela prévia guarda íntima
relação com o mérito do presente mandamus.
Nesta mesma decisão, em observância ao rito previsto na Lei nº 12.016/2009, solicitei informações à
autoridade apontada como coatora.
Mediante Ofício nº 013602/20-00.03 (Evento 8), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM trouxe a informação de que a solução do Inquérito concluiu pela não configuração de indício
de crime de desvio de conduta do Cel R1 PAULO SÉRGIO PEDROZA MENDES e de favorecimento da
Empresa ARXO. Após vista dos autos, o MPM requereu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do CEL R/1
MENDES e da empresa ARXO, pedido esse deferido em 12 de março de 2018 (evento 9, do IPM),
autuando-se o PQS nº 7000148-30.2018.7.11.0011 (bancário) e o PQS nº 7000149-15.2018.7.11.0011
(fiscal).
Em seguida o membro do MPM requereu a quebra do sigilo de dados telefônicos do militar além de
expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para a obtenção de informações sobre
investimentos que eventualmente possuiria. Esses pedidos foram, em um primeiro momento,
parcialmente deferidos, contudo, após pedido de reconsideração, foram integralmente deferidos em 30
de abril de 2018.
Em 15 de maio de 2020, após o prazo de diligências e confecção de relatório sobre os dados obtidos, o
Órgão Ministerial requereu nova quebra de sigilo bancário e fiscal, dessa vez em relação à Sra. ANDREIA
LUCIANY GOMES MENDES, esposa do Cel R/1 PAULO SÉRGIO PEDROZA MENDES, justificando que os

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a8ef36
"proveitos de crime são eventualmente depositados em conta de esposa e familiares dos investigados"
(evento 129, do PQS nº 7000148-30.2018.7.11.0011).
Diante do lapso temporal das investigações, o juízo de piso entendeu por oportunizar à Defesa o direito
ao contraditório bem como por solicitar esclarecimentos ao MPM sobre a necessidade da quebra de sigilo
bancário de pessoa estranha à investigação.
O órgão ministerial informou, no mesmo sentido do presente mandamus, que, nos delitos praticados em
licitações públicas, os agentes dificilmente usam a própria conta para receber vantagens ilícitas, bem
como que esses delitos usualmente envolvem fraude documental, destruição ou ocultação de provas, lei
do silêncio entre os envolvidos e principalmente a dissimulação de recebimento das vantagens indevidas
Em 24 de junho de 2020, o pedido foi indeferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Miliar que
entendeu estarem ausentes argumentos concretos sobre o envolvimento da Sra. ANDREIA LUCIANY
GOMES MENDES quanto aos fatos em apuração.
O MPM pediu reconsideração da decisão, mas, no entendimento daquele juízo, não trouxe motivos para a
restrição da intimidade, razão pela qual se manteve o indeferimento
Diante desses fatos, a autoridade apresentou como base argumentativa para a não concessão da ordem
pleiteada que os fundamentos repetidamente trazidos pelo Parquet para a quebra de sigilo bancário da
Sra. ANDREIA se referem a fatos atinentes ao Cel R/1 PAULO SÉRGIO PEDROZA MENDES, que já teve os
sigilos bancário, fiscal e telefônico afastados, tudo em conformidade aos pedidos ministeriais e, também,
não foi apresentada qualquer referência nos autos ao nome da esposa do investigado, o que
demonstraria a tentativa ministerial de alargar indevidamente o escopo do inquérito policial. Nesse
sentido, trouxe precedente da Quinta Turma do STJ que, em caso semelhante, manteve o indeferimento
do pedido. Reiterou, ao final, que o procedimento investigatório já ultrapassou os três anos sem que fosse
oferecida denúncia.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pela concessão da ordem na
forma como foi requerida, determinando-se a quebra do sigilo bancário e fiscal.
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer da presente ação constitucional, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade.
Enfrenta-se mandado de segurança que tem por escopo a determinação de quebra de sigilo bancário e
fiscal da Sra. ANDREIA LUCIANY GOMES MENDES, esposa do Cel R1 do Exército PAULO SÉRGIO PEDROZA
MENDES que é investigado nos autos do IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0011.
O Impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM que entendeu estarem ausentes argumentos concretos sobre o envolvimento da
mencionada civil no suposto esquema criminoso em apuração no referido IPM.
Com efeito, o art. 5º, inciso X[2], da Constituição Federal de 1988, garante o direito fundamental à
privacidade, contudo, em seu inciso XII[3], possibilita, em tese, a quebra dos sigilos de dados bancários e
fiscais mediante "(...) ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer (...) ", respeitado que
a finalidade seja para instruir "(...) investigação criminal ou instrução processual penal".
Nesse sentido, foi editada a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que, em seu § 4º, inciso
VI, prevê excepcionalíssima medida quando se tratar de ilícito contra a Administração Pública, in verbis:
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a8ef36
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e
especialmente nos seguintes crimes:
(...)
VI - contra a Administração Pública; (...).
Dessa forma, o direito do indivíduo à privacidade e o sigilo de seus dados bancários e fiscais não é
absoluto, podendo ser afastado por meio de ordem judicial, quando necessária e com o fim de instruir
procedimento investigatório ou processo penal[4].
Contudo, a Lei que possibilita a quebra do sigilo não terá aplicação incondicionada, dependendo de
ordem judicial fundamentada; comprovação da indispensabilidade dos dados constantes da instituição
financeira; existência de fundados elementos de suspeita; individualização do investigado e do
objeto da investigação; obrigatoriedade de manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas ao
procedimento investigatório; e de utilização dos dados obtidos somente para a investigação que lhe deu
causa[5].
Sabe-se que, nos crimes que envolvem procedimentos licitatórios, muitas vezes se usam de terceiros,
chamados de "laranjas", para a ocultação do proveito do crime, e, em muitos casos, esses terceiros são
familiares próximos os quais o criminoso confia. A Suprema Corte, em precedente trazido pelo
impetrante, pôde analisar essa situação:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AFASTAMENTO DO SIGILO
BANCÁRIO DE PESSOA SEM PRERROGATIVA DE FORO. MEDIDA INDISPENSÁVEL À
INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A extensão das diligências
efetuadas em inquérito policial supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal pode alcançar
pessoas sem prerrogativa de foro, quanto se revelar indispensável à apuração da suposta
infração. 2. No caso, há fundadas suspeitas de que o repasse de vantagem
indevida ao congressista investigado ocorrera por intermédio de conta bancária
de titularidade de sua esposa, do que deflui a relevância da medida para o êxito
das investigações. 3. Agravo regimental desprovido." (Grifo nosso).
(STF - Inq 3784 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator
do acórdão: Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 20/09/2016. Publicação: 31/08/2017).
Assim, verifica-se que nesse precedente existiam elementos na investigação que levantavam suspeitas
de que o proveito do crime chegara ao autor por intermédio da conta bancária da esposa dele, ou seja,
existia fundada suspeita, diferentemente do presente caso no qual o parquet milicien fundamenta o
pedido de quebra de sigilo somente no estado civil da requerida. Transcrevo trecho do pedido:
"(...) Nesse contexto, há que se ressaltar que os delitos praticados em licitações públicas
possuem algumas características, tais como: a fraude documental, a facilidade na
destruição ou ocultação de provas, a lei do silêncio entre os envolvidos e principalmente a
dissimulação de recebimento de vantagens indevidas.
Desse modo, há que se registrar, como é do conhecimento dos operadores de direito, que os
agentes que recebem vantagens ilícitas dificilmente usam a própria conta para recebê-las,
em decorrência da evolução das técnicas investigativas. Assim, usam as contas bancárias
das esposas e familiares para depositar dinheiro oriundo de vantagens ilícitas, bem como
adquirem patrimônio em nome dessas pessoas.
Por essa razão, é imprescindível o afastamento do sigilo bancário e fiscal da Sra. ANDREIA
LUCIANY GOMES MENDES, no mesmo período em que foi deferido o afastamento do Cel
MENDES (01/01/2011 a 31/12/2015), para verificar vantagens indevidas recebidas por ele,
eventualmente creditadas na conta bancária da esposa, bem como evolução patrimonial
dela, com o objetivo de se analisar possível variação a descoberto.(...)".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d3a8ef36
Ora, como já dito, um dos requisitos essenciais para deferimento de excepcionalíssima medida de quebra
de sigilo bancário é a existência de fundados elementos de suspeita de que a esposa do militar, de
alguma forma, tenha contribuído para o crime, bem como a necessidade e indispensabilidade dos dados
sigilosos.
Na fundamentação do pedido de quebra de sigilo, assim como na do presente Mandado de Segurança, o
que se vê são fatos referentes ao Cel R1 MENDES e à empresa ARXO Ltda., e, em nenhum momento o
investigador traz elementos que permitam inferir o envolvimento da Sra. ANDREIA LUCIANY GOMES
MENDES, salvo a condição de cônjuge do militar.
Por consequência lógica, o estado civil dela não pode, sozinho, ser elemento de suspeita capaz de
sustentar a flexibilização do direito fundamental à privacidade e nem de que seus dados bancários e
fiscais sejam indispensáveis à investigação.
Correta, portanto, a decisão do Juízo de piso, uma vez que a requerida quebra de sigilo não se apresenta
razoável ou proporcional, atentando contra a privacidade de quem, até prova do contrário, não guarda
relação com os fatos investigados.
Nesse contexto, não resta alternativa senão confirmar a legalidade da Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS, que indeferiu o pedido de
quebra de sigilo da Sra. ANDREIA LUCIANY GOMES MENDES.
Ante o exposto, conheço da presente ação mandamental e denego a Segurança por falta de amparo
legal.

[1] PQS - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
[2] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.
[3] XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
[4] Nesse sentido MS7001313-20.2019.7.00.0000, Relator: Min. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, julgado em 16/12/2019, DJe 23/12/2019.
[5] STF. Inq. nº 923/DF (2450-91.1994.0.01.0000) Relator: Min. MOREIRA ALVES.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 29/11/2020 23:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6f7eb9c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000567-21.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM
INTERESSADOS: INTERESSADOS: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA E PAULO SERGIO
PEDROZA MENDES
ADVOGADO: Dr. EDILTON OLIVEIRA NUNES

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente feito, ocorrido na Sessão de Julgamento Virtual, ocorrida no
período de 16 a 19 de novembro de 2020, divergi de meus eminentes Pares, para integrar a
corrente minoritária, que concedia a segurança pleiteada pelo Impetrante, para determinar o
afastamento do sigilo bancário da Senhora Andreia Luciany Gomes Mendes, esposa do
investigado, Cel R1 Paulo Sérgio Pedroza Mendes, nos autos da PQS nº 7000148-
30.2018.7.11.0011, vinculados ao IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0011. Na ocasião, tive a
honra de ser acompanhado pelos eminentes Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO e Alte Esq
LEONARDO PUNTEL.

O entendimento da corrente minoritária foi materializado por meio do voto inserido no
Plenário Virtual pelo eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, do qual me
valho para formalizar a presente declaração, in verbis:

"Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da Justiça Militar da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dr.
Alexandre Augusto Quintas, que, em 10.7.2020, nos autos do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) 7000148-30.2018.7.11.0011,
indeferiu o pedido ministerial referente à quebra de sigilo bancário de Andreia
Luciany Gomes Mendes, esposa do Cel R1 Paulo Sérgio Pedroza Mendes,
investigado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000105-
93.2018.7.11.0011.

De acordo com o Órgão Ministerial, nos delitos praticados em licitações
públicas, os agentes dificilmente usam a própria conta para receber
vantagens ilícitas, bem como que esses delitos usualmente envolvem fraude
documental, destruição ou ocultação de provas, lei do silêncio entre os
envolvidos e principalmente a dissimulação de recebimento das vantagens
indevidas.

Considero que assiste razão ao nobre presentante do MPM.

O pedido ministerial reveste-se de plausibilidade jurídica, uma vez que, como
afirmado, nos crimes licitatórios existe uma grande dificuldade de localizar os
valores recebidos indevidamente pelos agentes públicos, e os agentes,
cientes que poderão ser investigados pelas possíveis fraudes, raramente
depositam quantias nas suas próprias contas. Assim, cabe ao MPM a busca de
todas as provas possíveis para a formação de sua convicção. Muitos processos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 29/11/2020 23:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6f7eb9c
licitatórios culminam em absolvição exatamente por não se poder identificar o
proveito do crime.

Consta da investigação que o Cel Mendes teria recebido pagamento de
propina no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como fiscal de
contrato de licitação realizado pelo Exército com a empresa Arxo. Tal fato foi
denunciado por funcionária da referida empresa, Cintia Provesi Francisco, no
âmbito da "Operação LavaJato". A tentativa de localização desse dinheiro
deve ser a mais ampla possível, uma vez que deve retornar ao erário, já tão
escasso de recursos financeiros.

Neste sentido, o Parecer Ministerial:

'As fraudes contra o patrimônio público, não raro, implicam em encobrimento do
crime, bem como obtenção da vantagem ilícita, por meio de utilização de contas de
pessoas próximas ao agente do delito. A única forma de se apurar se isso
aconteceu, no presente caso, é decretando-se a quebra do sigilo bancário e fiscal,
não apenas da esposa do acusado, mas também de familiares. O direito coletivo
à apuração do crime e ver a lei aplicada há de prevalecer sobre o direito
individual nesse momento processual. Observe-se a nova redação do artigo 91-
A do Código Penal comum no que se refere aos efeitos do crime:
Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena
máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda,
como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença
entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o
seu rendimento lícito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por
patrimônio do condenado todos os bens: (Incluído pela Lei nº 13.964, de2019)
II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação
irrisória, a partir do início da atividade criminal. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de2019)
Investigar parentes próximos é uma necessidade hoje para se cumprir com a
determinação legal acima." (Grifo nosso).

Ademais, foram constatados vários depósitos não identificados na conta do
Cel Mendes. A análise da conta da esposa pode elucidar essa questão e trazer
mais certeza de participação do Acusado na empreitada criminosa.

Conforme jurisprudência de Tribunais pátrios:

'[...] Havendo fortes indícios de enriquecimento injustificado do sindicado e desde
que cumprida a norma prevista no artigo 3º, §1º, da LC 105/2001, a quebra de sigilo
pode ser autorizada na fase inquisitiva. 4. Ainda, a quebra de sigilo das contas
bancárias do cônjuge do servidor público é plenamente justificada, não só
pela sua relação familiar com o sindicado, mas, sobretudo, porque
demonstrado que houve o recebimento de valores de origem não
identificada e sequer comprovada quando demandado. 5. Não há nos autos
comprovação de violação à privacidade ou à intimidade, tendo sido cumpridos todos
os requisitos legais para o deferimento da medida. 6. Considerando que o sindicado
foi intimado no âmbito da Sindicância Patrimonial para juntar aos autos os extratos
bancários, o que não foi realizado, deve a parte ré ser condenada em honorários
advocatícios, em face do princípio da causalidade. 7. Apelação a que se nega
provimento'. (TRF3. Apelação Cível - 2252913, ApCiv 0012452-31.2015.4.03.6100 -
Terceira Turma, e-DJF3 28.9.2017; grifo nosso.)
'EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. RECURSO ORDINÁRIO. SIGILO
BANCÁRIO: QUEBRA. LEI Nº 4.595/64, ART. 38, E CF, ART. 5º, X. O Superior Tribunal
Militar denegou mandado de segurança impetrado contra decisão que deferiu a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 29/11/2020 23:04:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6f7eb9c
quebra do sigilo bancário dos ora recorrentes, porquanto reconhecera, a partir de
informações providenciadas pela Comissão de Inquérito, que existem dados que,
nas circunstâncias descritas, precisam ser apurados, sendo manifesto o interesse da
Comissão de Inquérito em sua obtenção como providência essencial à satisfação
das finalidades inderrogáveis da investigação penal. Esta Corte tem admitido a
quebra do sigilo bancário quando há interesse público relevante, como o
da investigação criminal fundada em suspeita razoável de infração penal.
Recurso improvido'. (STF. RMS 23002. Rel. Ilmar Galvão. Primeira Turma. Julgado em
2.10.1998. DJ de 27.11.1998; grifo nosso.).

Conforme já defendi nesta Corte Militar, o direito ao sigilo de dados do
indivíduo, embora constitucionalmente garantido, não é absoluto, e pode ser
afastado por meio de ordem judicial com o fim de instruir procedimento
investigatório criminal ou processo penal.

No caso concreto, considero que existem indícios suficientes de crime aptos a
afastar o sigilo bancário de Andreia Luciany Gomes Mendes, esposa do Cel R1
Paulo Sérgio Pedroza Mendes, investigado nos autos do IPM 7000105-
93.2018.7.11.0011.

Segundo o Parquet milicien, o Relatório do Centro de Apoio à Investigação do
Ministério Público Militar (CPADSI - MPM) apresentou diversos dados que
corroboravam a versão apresentada pela civil Cintia Provesi Francisco. Esses
dados demonstrariam a necessidade do aprofundamento das investigações,
com o afastamento dos sigilos bancários e fiscal da esposa do referido
Coronel.".

São essas as razões pelas quais acompanhei o entendimento ora explanado para, acolhendo
o pleito ministerial, conceder a segurança e afastar o sigilo bancário de Andreia Luciany
Gomes Mendes, esposa do Cel R1 Paulo Sérgio Pedroza Mendes, investigado nos autos do
IPM 7000105-93.2018.7.11.0011.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar